Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de habilitação dos sucessores do substituído processual SALVADOR MARTINS DE SOUZA, dentre os quais a viúva, Edinalva Souza de Lima, genitora do herdeiro menor, E.W.H.M.L. Os demais herdeiros insurgem-se contra a qualidade de meeira da víuva, aduzindo que o casamento desta com o falecido somente ocorreu em 29/07/2015, sob o regime de comunhão parcial, sendo que o crédito foi reconhecido no Mandado de Segurança no 1999.00.2.0011242-2, cujo cumprimento de sentença teve início no ano de 2005. Edinalva Souza Lima comparece aos autos, aduz que o crédito objeto do Requisitório não se trata de bem particular e insiste na sua qualidade de meeira. Nesse contexto, considerando as petições que sobrevieram ao parecer ministerial de ID Num. 52245159, mostra-se recomendável que os autos retornem à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca do surgimento de eventual conflito entre os interesses do herdeiro menor e sua genitora. Ao MP. Brasília, 09 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator